Tribunal: TJSP
Processo: 2047244-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Locação de imóvel para fins não residenciais. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Consolidação da propriedade fiduciária em favor de terceiro, que, em tese, sub-rogou-se nos direitos da locadora. Existência de pagamento pela locatária em favor do terceiro. Controvertido o inadimplemento que fundamenta o pedido liminar, é prudente aguardar que tais questões sejam analisadas antes

Ementa:
Locação de imóvel para fins não residenciais. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Consolidação da propriedade fiduciária em favor de terceiro, que, em tese, sub-rogou-se nos direitos da locadora. Existência de pagamento pela locatária em favor do terceiro. Controvertido o inadimplemento que fundamenta o pedido liminar, é prudente aguardar que tais questões sejam analisadas antes de se determinar o despejo da locatária.

Recurso provido.